Tribunal: STF
Processo: ARE 733886
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.11.2010.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o dever constitucional de fundamentação das decisões consiste em que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, e não no exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Precedentes.



    Na esteira da jurisprudência desta Corte, não somente os atos comissivos do Poder Público, mas também os omissivos, ensejam a responsabilização do Estado.



    Agravo regimental conhecido e não provido.